Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-61.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-61.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JOSENITA DOS SANTOS ALCANTARA

Advogado(s)
:
VICTOR HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E CONVERTIDA EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por município contra sentença que, em ação de repetição de indébito, declarou a inexigibilidade de imposto de renda sobre licença-prêmio não gozada por servidora aposentada e condenou o ente à restituição dos valores. O apelante busca a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a postergação da definição dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) o município detém legitimidade passiva exclusiva na demanda; (ii) a licença-prêmio convertida em pecúnia tem natureza indenizatória, afastando a incidência de imposto de renda; e (iii) os honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública devem ser definidos somente na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do art. 158, I, da Constituição Federal, o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte de servidores municipais pertence ao próprio município, que possui, portanto, legitimidade passiva exclusiva para responder à ação de repetição de indébito.

4 - A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada possui natureza indenizatória, pois visa compensar o servidor por um direito não usufruído. A verba não representa acréscimo patrimonial tributável pelo imposto de renda (art. 43, CTN).

5 - É prescindível a comprovação de que o não gozo da licença-prêmio ocorreu por necessidade do serviço para afastar a tributação, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

6 - Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser postergada para o momento da liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento. Sentença integrada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 158, I; CTN, art. 43; CPC, art. 85, § 4º, II; Emenda Constitucional nº 113/2021; Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 447; STJ, Súmula nº 136; STJ, Tema nº 193 (REsp n. 989.419/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25/11/2009); STJ, Tema nº 1086; STF, RE 870.947/SE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000453-61.2022.8.05.0230
, da Comarca de Santo Estêvão, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTO ESTÊVÃO
e, como Apelada,
JOSENITA DOS SANTOS ALCANTARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, integrando a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.